Tribunal: TJDFT
Processo: 0756782-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0756782-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA CARNEIRO COUTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Concurso Público – PMDF – Cumprimento Individual de Ação Coletiva – Art. 104 do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de Ciência - Convocação Sub Judice - Impossibilidade – Risco de Grave Dano - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar formulado por FERNANDA CARNEIRO COUTO, nos autos do Cumprimento de Sentença manejado em face do INSTITUTO AOCP e do Distrito Federal. Na origem, a recorrente informa ter sido injustamente desclassificada do concurso público para o provimento do cargo de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, em razão da retificação do certame, feita pelo do edital n. 08/2023 – DGP/PMDF, que aumentou a distância a ser percorrida pelas candidatas durante o teste de aptidão física. Considerando a anulação do edital n. 08/2023 – DGP/PMDF pela Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0703821-71.2025.8.07.0018, com efeitos erga omnes, defende seu direito de ser reconduzida à lista de aprovados, na posição n. 2.426. Mesmo considerando a situação fática narrada, o Distrito Federal convocou candidatos em classificação inferior (ordem cardeal superior), preterindo ilicitamente a recorrente. Na decisão recorrida, o magistrado indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID 260956099 da origem): “Ajuizou ação individual 0704318-22.2024.8.07.0018, para reconhecimento de nulidade do ato que a considerou inapta. O pedido foi acolhido na sentença, mas em sede de apelação restou julgado improcedente. Neste pedido de cumprimento de sentença, a candidata se ampara em decisão proferida na ação civil pública 0703821-71.2025.8.07.0018, que tornou sem efeito item do edital e determinou à PMDF a reinserção na disputa das candidatas que haviam alcançado o índice de aproveitamento estabelecido no edital original do certame, mas que foram eliminadas em razão do índice retificado. Não obstante as razões apresentadas pela requerente, o deferimento da tutela pretendida tende a violar os termos do acórdão proferido na ação individual, o qual, embora ainda sem trânsito em julgado, prevalece sobre a decisão da ação coletiva, nos termos do art. 104 do CDC. Em vista disso, conclui-se pela não demonstração da probabilidade do direito alegado.” A recorrente, no entanto, defende seu direito de ser reconduzida a lista de aprovados, pelos efeitos da Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0703821-71.2025.8.07.0018. Nesse sentido, defende a probabilidade de seu direito. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, afirma que outros candidatos serão injustamente chamados para seguir no curso de formação, retirando sua oportunidade. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor define que “As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.”. Ou seja, em relação aos efeitos da coisa julgada, prevê o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor que as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. No caso concreto, a recorrente ajuizou a ação individual em 09/04/2024. A Ação Coletiva, por seu turno, foi ajuizada cerca de um ano depois, em 10/04/2025. Para aplicação dos efeitos decorrentes do art. 104 do Código de Processo Civil, faz-se necessária a discussão sobre a plena ciência do ajuizamento da ação coletiva, viabilizando à autora a escolha entre o prosseguimento do feito individual e o pedido de suspensão para submeter-se à decisão coletiva. E nesse sentido há bastante debate jurisprudencial se poderia o autor da ação individual se valer do título judicial benéfico quando há trânsito em julgado de Sentença que não reconheceu o direito. Também, é oportuno lembrar, há discussão sobre o momento no qual começaria o prazo de 30 (trinta) dias para requerer a suspensão da ação e de quem seria o ônus de comunicar o Juízo. Assim, tendo em vista que a matrícula no Curso de Formação é posse, mostra-se prudente a apreciação da matéria pelo Colegiado, a fim de se garantir Segurança Jurídica às partes, notadamente em Concurso Público no qual são disponibilizadas vagas determinadas Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator